Tribunal: TJMT
Processo: 1017174-21.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1017174-21.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: AURENIRA SANTOS DE SOUZA.
Recorrida: AVON COSMETICOS LTDA.
Data do Julgamento: 26/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO ACOLHIDA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95.
2. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de documentos que demonstram a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
3. Age de má-fé o reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto, para condenar a reclamante a adimplir a dívida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017174-21.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AURENIRA SANTOS DE SOUZA - CPF: 052.310.791-97 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO ACOLHIDA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de documentos que demonstram a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

3.

Age de má-fé o reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

4.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto, para condenar a reclamante a adimplir a dívida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021